Tribunal: CARF
Processo: 10380.720975/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720975/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.877 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
ANTONIO CEZAR DE FREITAS FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA. DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Somente pode ser utilizado como dedução na Declaração de Ajuste Anual o
valor de pensão alimentícia pago nos termos do acordo judicial homologado,
não sendo possível a dedução no Ajuste Anual da parcela referente ao décimo
terceiro salário, que está sujeito à tributação exclusiva.
DEDUÇÃO
DE
DESPESA
MÉDICA
E
DE
INSTRUÇÃO
DE
ALIMENTANDO. COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO JUDICIAL.
Somente quando previsto em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente é permitida a dedução de despesa médica de alimentando.
Ainda que previsto em decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, a
despesa médica paga em favor de filhos com idade superior a vinte e um anos
(ou vinte e quatro anos, na forma do §2o do art. 77 do RIR/99) não é realizada
em face do poder familiar, pois tem fundamento nas relações de parentesco
(art. 1.694 do Código Civil), sendo consideradas como pagas por mera
liberalidade, não sendo, portanto, dedutíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer dos
documentos juntados em segunda instância pelo contribuinte, vencida a conselheira Sonia de
Queiroz Accioly, que deles conheceu parcialmente; e, no mérito, por maioria de votos, em dar
parcial provimento ao recurso para restabelecer as deduções de despesa médica, a) com o plano
de saúde UNIMED no valor de R$ 942,26, e b) com o plano de saúde UNIMED, vinculado a
Associação dos Servidores da Polícia Federal do Estado do Ceará, no valor de R$ 4.321,71,
vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que deu provimento parcial em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720975/2010-64
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720975/2010-64

Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
“Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 21, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2008, Ano-Calendário de 2007,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 48.708,88, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 22/26, em
função do Contribuinte regularmente intimado não ter atendido à intimação, foram
apuradas as seguintes infrações:
1 – Omissão de Rendimentos Recebidos pelo dependente do Contribuinte Antônio
Cezar de Freitas Ferreira Filho CPF 655.172.96300 de Pessoa Jurídica no valor de R$
7.236,54.
2 – Dedução Indevida de Dependente no valor de R$ 3.169,20.
3 – Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 10.938,21.
4 - Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 67.236,62.
5 - Dedução Indevida de Despesas com Instrução no valor de R$ 2.480,66.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 13/03/2010,
apresentando impugnação tempestiva em 25/03/2010, onde alega que: Marjorie Maria
pontes Ferreira é sua filha.
O valor da despesa com instrução foi retirado na declaração retificadora.
Os valores das despesas médicas são próprias e de quatro filhos com idade até 21 anos e
dois maiores de 24 anos de idade.
O valor de pensão alimentícia refere-se a pagamento efetuado conforme normas do
Direito de Família, em decorrência de divórcio consensual feito com Gessyola Braga de
Sena, Vera Lucia de Carvalho Ferreira e Adriana Sampaio Pontes Ferreira.
Quanto à omissão de rendimentos, foi apresentada declaração retificadora na qual foi
retirado o dependente.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela procedência em parte da impugnação
apresentada, mantendo-se parcialmente o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 59/61,
reiterando, quanto ao que foi vencido, as alegações expostas em impugnação. Ainda, promove a
juntada de documentos às fls. 62/172.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720975/2010-64

É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em sede de recurso o recorrente sustenta duas alegações, as quais serão tratadas a
seguir, bem como promoveu a juntada de novos documentos. Estes documentos juntados
somente em fase recursal devem ser conhecidos por este Conselho, diante do princípio da
verdade material e do formalismo moderado, por entender que os documentos juntados são
meramente complementares aos já juntados.
1. Dedução indevida de despesas médicas
Quanto a essa alegação, a DRJ assim se pronunciou:
Nos documentos apresentados pelo Contribuinte, referentes às pensões alimentícias
judiciais somente se identifica existência de previsão judicial para pagamento de
despesas médicas com plano de saúde UNIMED de Marjorie Maria Pontes Ferreira.
Foi apresentado o Demonstrativo de Despesas Médica do plano de saúde UNIMED
Fortaleza, CNPJ 05.868.278/0001-07, fls. 16/18, onde consta informação de pagamento
de mensalidades do plano para os filhos do Contribuinte Juliana, Marjorie, Antonio
Cesar, Julio Cezar, Samuel Carvalho e Rafael Sena.
Foi também apresentada Declaração da Associação dos Servidores da Polícia Federal do
Estado do Ceará, fls. 19, na qual informa pagamento de R$ 4.321,71 “referente ao uso o
Plano de Saúde UNIMED, CNPJ 05.868.278/000107”.
Pelo referido documento não é possível identificar se os valores pagos à Associação dos
Servidores para pagamento da UNIMED referem-se a mensalidades do contribuinte ou
a gastos/cooparticipação com o plano de saúde dos filhos, uma vez que a declaração
apenas informa que o valor é relativo a gasto referente ao uso do plano. Por este motivo
o documento não está sendo acatado para comprovação da despesa com plano de saúde.
Uma vez que, através dos documentos acostados aos autos, somente é possível
identificar que existe previsão judicial para pagamento de plano de saúde de sua filha
Marjorie, os valores do plano a ela referentes serão considerados como dedução,
devendo ser restabelecida a dedução de despesa médica com o plano de saúde UNIMED
no valor de R$ 929,65, doc. fls. 17.
Em anexo ao recurso voluntário, o contribuinte apresenta, à fls. 63/64, termo de
audiência da 3a. Vara de Família da Comarca de Fortaleza/CE, que estabeleceu, naquela
audiência, que o cônjuge varão (no caso, o recorrente) pagará o plano de saúde UNIMED para o
cônjuge virago e aos filhos Julio Cezar de Carvalho Ferreira (nascido em 22/05/1987, fl. 9),
Samuel de Carvalho Ferreira (nascido em 20/12/1983, fl. 5) e Antônio Cezar de Freitas Ferreira
Filho (nascido em 18/02/1982, fl. 4).
O art. 77, §1o, III e §2, do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999, vigente à
época, possuía a seguinte redação:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720975/2010-64

“Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
...
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
...
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
No caso, durante o ano de 2007, Antonio Cezar de Freitas Ferreira Filho
completou 25 anos, Samuel de Carvalho Ferreira completou 24 anos e Julio Cezar de Carvalho
Ferreira completou 20 anos.
Não havendo comprovação que Antonio Cezar de Freitas Ferreira Filho e Samuel
de Carvalho Ferreira estivessem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica
de segundo grau, não há como considerar dedutíveis tais valores.
Por oportuno, transcrevo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
preconizando que os alimentos são devidos "ao filho até a data em que vier ele a completar os
24 anos, pela previsão de possível ingresso em curso universitário" (STJ - 4a turma - RESP
23.370/PR - Rel. Min. Athos Carneiro - v.u. - DJU de 29/03/1993, p. 5.259).
EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. MAIORIDADE. ÔNUS. PROVA. Trata-se, na
origem, de ação de exoneração de alimentos em decorrência da maioridade. No REsp, o
recorrente alega, entre outros temas, que a obrigação de pagar pensão alimentícia
encerra-se com a maioridade, devendo, a partir daí, haver a demonstração por parte da
alimentanda de sua necessidade de continuar a receber alimentos, mormente se não
houve demonstração de que ela continuava os estudos. A Turma entendeu que a
continuidade do pagamento dos alimentos após a maioridade, ausente a continuidade
dos estudos, somente subsistirá caso haja prova da alimentanda da necessidade de
continuar a recebê-los, o que caracterizaria fato impeditivo, modificativo ou extintivo
desse direito, a depender da situação. Ressaltou-se que o advento da maioridade não
extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos (Súm. n. 358-
STJ), mas esses deixam de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter
fundamento nas relações de parentesco (art. 1.694 do CC/2002), em que se exige
prova da necessidade do alimentando. Dessarte, registrou-se que é da alimentanda o
ônus da prova da necessidade de receber alimentos na ação de exoneração em
decorrência da maioridade. In casu, a alimentanda tinha o dever de provar sua
necessidade em continuar a receber alimentos, o que não ocorreu na espécie. Assim, a
Turma, entre outras considerações, deu provimento ao recurso. Precedente citado: RHC
28.566-GO, DJe 30/9/2010. REsp 1.198.105-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em
1o/9/2011. (grifou-se)
Assim, verifica-se que a despesa médica paga recorrente aos seus filhos maiores
de 21 anos (ou 24 anos, na forma do §2o do art. 77 do RIR/99) não são devidos em face do poder
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720975/2010-64

familiar, pois tem fundamento nas relações de parentesco (art. 1.694 do CC/2002), logo, não
pode ser dedutível, por ser paga por mera liberalidade.
Por tais razões, deve ser restabelecida a dedução de despesa médica com o
plano de saúde UNIMED no valor de R$ 942,26, doc. fl. 78, referente ao alimentando Julio
Cezar de Carvalho Ferreira.
Ainda, o contribuinte apresentou, em anexo ao recurso voluntário, documento de
fl. 65, o qual esclarece os beneficiários do documento de fls. 19. Conforme tal documento, na
qual informa pagamento de R$ 4.321,71, referente ao plano de saúde UNIMED vinculado a
Associação dos Servidores da Polícia Federal do Estado do Ceará. Os beneficiários são o próprio
contribuinte e a ex-esposa Vera Lúcia de Carvalho Ferreira.
Conforme já referido, também em anexo ao recurso voluntário, o contribuinte
apresentou, à fls. 63/64, termo de audiência da 3a. Vara de Família da Comarca de Fortaleza/CE,
que estabeleceu, naquela audiência, que o cônjuge varão (no caso, o recorrente) pagará o plano
de saúde UNIMED para o cônjuge virago (no caso, a ex-esposa Vera Lúcia de Carvalho
Ferreira).
Por tais razões, entendo que deve ser restabelecida a dedução de despesa
médica com o plano de saúde UNIMED, vinculado a Associação dos Servidores da Polícia
Federal do Estado do Ceará, no valor de R$ 4.321,71.
Registre-se que o valor da referida despesa no ano-calendário 2007 é R$ 4.321,71
e não R$ 4.810,82, como requereu o recorrente, que foi levado a erro pela informação divergente
da Associação dos Servidores da Polícia Federal do Estado do Ceará de fl. 66 (que trata do ano-
calendário 2008 e não do exercício 2008), e de fl. 65 (que trata do ano-calendário 2007 e não do
exercício 2007). Para verificar que o equívoco se está nos referidos documentos, basta analisar a
declaração de fl. 19 e analisar a soma, realizada à caneta, de fl. 18, no qual consta o valor de R$
4.321,71.
2. Dedução indevida de Pensão Alimentícia. 13o salário.
O Contribuinte apresentou o Comprovante de Rendimentos, fls. 10, no qual se
identifica que no campo “Informações Complementares” consta pagamento de pensão
alimentícia a suas ex-esposas Vera Lucia de Carvalho Ferreira (R$ 30.121,15), Gessyola Braga
de Sena (R$ 22.323,98) e Adriana Sampaio Pontes Ferreira (R$ 14.791,49), mesmos valores
informados pelo Contribuinte na Declaração de Ajuste Anual, totalizando valor de R$ 67.236,62.
Cabe observar que nos referidos valores também está incluída a parcela de décimo terceiro
salário sobre a pensão alimentícia paga.
No Comprovante de Rendimentos do Contribuinte no campo “04 –Pensão
Alimentícia “ consta o valor correto a ser deduzido de pensão alimentícia de R$ 59.628,85.
Assim, constata-se que o Contribuinte informou como dedução de pensão
alimentícia judicial o valor de R$ 67.236,62, o qual contém parcela de décimo terceiro salário.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720975/2010-64

O valor de décimo terceiro salário está sujeito à tributação exclusiva, não podendo
ser utilizada como dedução no Ajuste Anual a pensão alimentícia referente a estes rendimentos,
conforme previsão do art. 638 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999.
“Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16):
III – a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.”
Dessa forma, o Contribuinte comprovou pagamento de pensão alimentícia judicial
de R$ 59.628,85, valor que foi restabelecido como dedução pela DRJ de origem, sendo indevido
o pleito do recorrente de acolhimento do valor de R$ 67.236,62, pelas razões expostas. Portanto,
não merece acolhimento o recurso neste tocante.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para restabelecer as
deduções de despesa médica, a) com o plano de saúde UNIMED no valor de R$ 942,26, e b)
com o plano de saúde UNIMED, vinculado a Associação dos Servidores da Polícia Federal do
Estado do Ceará, no valor de R$ 4.321,71.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital